Tribunal: TJBA
Processo: 0001384-64.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001384-64.2013.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Jerri Adriano de Oliveira Hora

Advogado(s)
:
VICTOR AUGUSTO SCHEUER PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA. AGRESSÕES FÍSICAS. MANUTENÇÃO DA VÍTIMA SOB AMEAÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM REGIÕES VITAIS DO CORPO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL ARITMÉTICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA HORA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tentativa de latrocínio, tipificado no artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do mesmo diploma legal, na redação vigente à época dos fatos, absolvendo-o quanto ao segundo fato narrado na denúncia. Consta da exordial acusatória que no dia 13 de maio de 2012, o réu, mediante emprego de arma de fogo, abordou a vítima que lavava veículo pertencente à sua irmã em frente à residência da família. Após anunciar o assalto e exigir a entrega das chaves do automóvel, o agente passou a agredir a vítima com coronhadas no rosto e na boca, causando-lhe lesões. Em seguida, manteve-a sob grave ameaça, conduziu-a para o interior da residência na condição de refém e exigiu o ingresso no imóvel. Diante da impossibilidade de obtenção das chaves do veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-lhe o tórax, o abdômen e a mão, somente não produzindo o resultado morte em razão do pronto atendimento médico prestado. O acusado foi condenado à pena privativa de liberdade, sendo absolvido de outro fato delituoso descrito na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados durante a persecução penal são inválidos em razão da alegada inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a suposta permanência de testemunha na sala virtual antes da audiência e a alegada ausência de gravação do ato processual acarretam nulidade; (iii) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria da tentativa de latrocínio e justificar a condenação; e (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena aplicada ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento extrajudicial não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando a autoria encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O reconhecimento judicial realizado em audiência não constitui prova isolada, pois está amparado por depoimentos convergentes da vítima e de testemunhas presenciais que presenciaram diretamente a ação criminosa.

5. A testemunha que realizou reconhecimento do acusado na fase investigativa afirmou, em juízo, recordar-se de sua fisionomia e reiterou de forma segura a identificação do agente, afastando a alegação de contaminação ou induzimento da prova.

6. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando alegações genéricas de irregularidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
consagrado no art. 563 do CPP.

7. A audiência de instrução e julgamento foi regularmente gravada e disponibilizada no sistema PJe Mídias, circunstância que assegurou o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito de impugnação pelas partes.

8. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos elementos documentais e pela prova oral produzida nos autos, que evidenciam a ocorrência de tentativa de subtração patrimonial mediante violência armada e a produção de graves lesões corporais na vítima.

9. Os relatos da vítima e das testemunhas apresentam elevado grau de coerência interna, compatibilidade com a dinâmica descrita na denúncia e convergência quanto à identificação do acusado como autor dos fatos.

10. A vítima descreveu de forma minuciosa a abordagem criminosa, as agressões sofridas, a exigência das chaves do veículo, a invasão da residência pelo agente e os disparos efetuados contra seu corpo, narrativa corroborada pelas testemunhas presenciais.

11. As testemunhas presenciais confirmaram que encontraram a vítima ensanguentada e mantida sob a mira de arma de fogo, relataram a exigência das chaves do veículo pelo agente e descreveram os disparos realizados após a frustrada obtenção do bem pretendido.

12. A descrição física do autor fornecida pelas testemunhas, associada aos reconhecimentos realizados e à coerência dos relatos, reforça a confiabilidade da imputação.

13. A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados mediante violência, sobretudo quando corroborada por outros elementos produzidos em juízo e inexistem indícios de animosidade, má-fé ou intenção de incriminação falsa.

14. O decurso temporal entre os fatos e a instrução processual não compromete automaticamente a credibilidade dos depoimentos, especialmente quando as narrativas permanecem firmes, estáveis e compatíveis com o conjunto probatório.

15. A versão defensiva de que o acusado residia em outro município e não se encontrava na comarca dos fatos à época do crime não foi corroborada por elementos objetivos independentes aptos a afastar a prova produzida pela acusação.

16. O conjunto probatório revela-se robusto, seguro e suficiente para demonstrar a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável que autorize a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

17. A dosimetria observou adequadamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, verificando-se apenas erro material de cálculo na terceira fase, passível de correção de ofício sem alteração dos fundamentos utilizados na individualização da pena.

18. Procede-se, de ofício,
a correção do erro material aritmético verificado na terceira fase da dosimetria, para fixar a pena definitiva do réu/apelante em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, m
antidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso não provido, com correção de ofício de erro material aritmético na terceira fase da dosimetria da pena.

Tese de julgamento:

“A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento extrajudicial não acarreta nulidade automática quando a autoria delitiva é corroborada por provas independentes produzidas sob contraditório judicial.”

“A decretação de nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo à parte que a suscita.”

“O reconhecimento judicial corroborado por depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas presenciais constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação.”

“A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados mediante violência, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.”

“O decurso do tempo entre os fatos e a colheita da prova oral não afasta a credibilidade dos depoimentos quando as declarações permanecem coerentes e compatíveis com o conjunto probatório.”

“A negativa de autoria desacompanhada de elementos objetivos de confirmação não prevalece sobre conjunto probatório robusto e convergente.”

“O erro material aritmético identificado na dosimetria pode ser corrigido de ofício sem alteração dos fundamentos da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 68, 157, § 2º, I, e 157, § 3º, na redação vigente à época dos fatos. CPP, arts. 226, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, Quinta Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0001384-64.2013.8.05.0054, tendo como apelante JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA HORA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do apelante
JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA HORA
, promovendo-se, de ofício, a correção do erro material aritmético verificado na terceira fase da dosimetria, para fixar a pena definitiva do réu/apelante em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74